Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS POSTERIORES. ÔNUS PROBATÓRIO. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU SUFICIENTEMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que requereu a produção de prova testemunhal, inclusive qualificando a testemunha (ID 185576493), porém o pedido não foi analisado. No mérito, argumenta que as telas sistêmicas juntadas pela recorrida constituem provas unilaterais, o que não desincumbiria a parte do seu ônus probatório. Postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio e tempestivo. Benefício de gratuidade de justiça concedido (ID 60817961). Contrarrazões apresentadas (ID 60029515), nas quais foi suscitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
3. Da análise das razões recursais, nota-se que o recorrente apresentou os fundamentos que entende suficientes para a reforma da sentença, impugnando os pontos que, sob sua ótica, necessitam de alteração. Deste modo, não sendo possível vislumbrar intuito protelatório e tampouco violação ao princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada a preliminar apresentada.
4. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa aventada, cabe destacar que a prova relativa à ocorrência ou não de cancelamento do cartão de crédito é mais bem demonstrada por meio de documentos, como evidenciado em sentença. Ademais, a testemunha arrolada ao ID 60029422, é a genitora do recorrente (ID 60029241), de modo que seria ouvida como informante, não influenciando decisivamente no deslinde do feito. Assim, não merece acolhimento a preliminar suscitada.
5. Na origem (ID 59261958), o recorrente relata que, em 22/06/2023, cancelou o cartão de crédito que possuía junto à empresa recorrida. Narra, contudo, que foram realizadas compras no seu cartão após essa data, totalizando R$ 91,93 (ID 60029243, pág. 2). Assim, teria contestado a fatura, mas não obteve sucesso na solução do caso.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob as regras instituídas pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Em que pese a existência da responsabilidade objetiva, cabe ao consumidor demonstrar a ocorrência do dano e a existência de nexo causal deste com a conduta do fornecedor.
7. No caso dos autos, o ônus da prova foi invertido, conforme despacho de ID 60029430, que determinou ao recorrido a juntada da ligação do atendimento prestado ao consumidor no dia 05/07/2023, em observância à petição de ID 60029428. A determinação foi cumprida nos IDs 60029434 e 60029435, não constando ligação efetuada no referido dia. O recorrente foi devidamente intimado para se manifestar dos documentos juntados (ID 60029439), momento em que poderia impugná-los, porém quedou-se inerte (ID 60029441).
8. Como constou em sentença, o recorrente não instruiu o feito com qualquer elemento que pudesse comprovar a solicitação de cancelamento do cartão, como “número de protocolo, foto (print) da tela de seu celular constando os dados do atendimento (número do contato da requerida, data e horário da ligação, etc) ou qualquer outro documento que evidenciasse a existência do contado alegado”. Dessarte, em que pese as telas sistêmicas sejam, de fato, provas unilaterais, cabia ao consumidor contestá-las e trazer aos autos provas mínimas do seu direito, o que não ocorreu.
9. Assim, não tendo o recorrente instruído o feito com documentos que tragam verossimilhança às suas alegações, ônus que lhe cabia, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença que julgou a demanda improcedente deve ser mantida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.